Tribunal: TJES
Processo: 0009754-90.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009754-90.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAI SANTOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como RAI SANTOS DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.

PO
RTE
I
LEGAL
DE ARMA

DE
FOGO

DE
USO
RESTRITO
COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CORRUPÇÃO DE MENORES E RECEPTAÇÃO
.

ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE ARMA DE FOGO, DE USO PERMITIDO. INVIABILIDADE.
RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.

1. Pedido de absolvição quanto aos crimes de porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito, com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03), corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90) e receptação (art. 180, do CP).

1.1. A materialidade dos crimes restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma fogo, boletim unificado, dossiê consolidado do veículo e laudo de exame de arma de fogo e material, assim como a autoria, pelo depoimento das testemunhas, esclarecendo que as armas de fogo foram localizadas dentro do veículo, que era ocupado pelos 02 (dois) denunciados e por 02 (dois) menores, além de relatarem que carro era objeto de roubo.

1.2. Restou demonstrado que o porte de arma era compartilhado, já que o artefato encontrava-se dentro do carro, sendo certo que, qualquer um dos coautores do crime, poderia fazer seu uso, o que demonstra a união de desígnios para a prática delituosa.

1.3. Não prospera o pedido defensivo de desclassificação do delito de porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03) para o crime de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03), uma vez que a alegação de que não tinha conhecimento, que a arma de fogo era de uso restrito e que estava com sua numeração raspada, não desclassifica, já que não se exige que o acusado seja o autor da adulteração ou supressão, tampouco que tivesse ciência deste fato.

1.4. Para configuração do delito de corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), não é necessária a prova da efetiva corrupção, ou de que os réus tinham conhecimento, da menoridade dos adolescentes.

1.5. Quanto ao crime de receptação, o acusado RAI foi preso na posse do veículo adulterado, de modo que é seu o ônus de comprovar a origem lícita do bem, o que não foi realizado. Precedente do STJ.

2. Recursos defensivos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009754-90.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAI SANTOS DE OLIVEIRA, THIAGO DONATO (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS MARCELO ROSA NOGUEIRA - ES8846

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação interpostos por
RAI SANTOS DE OLIVEIRA
e
THIAGO DONATO
, contra a sentença (fls. 294/303-verso), aclarada e integrada pela decisão de fls. 334/335, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-os pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03) e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), em concurso material (art. 69, do CP), sendo que o acusado RAI, ainda foi condenado pelo delito de receptação (art. 180, do CP).

Ao réu THIAGO foram impostas às penas detraídas de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 (quatorze) dias-multa.

O acusado RAI foi condenado às penas detraídas de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 21 (vinte e um) dias-multa.

Em suas razões (fls. 358/371 e fls. 372/385), a defesa requer a absolvição dos acusados, ou a desclassificação para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 21 de dezembro de 2022, no complexo penitenciário do Xuri, em Vila Velha - ES, inspetores penitenciários, ao verificarem um comportamento suspeito quando da saída temporária dos presos, realizaram a abordagem ao veículo TOYOTA ETIOS, placa FWD6G61, com 04 (quatro) ocupantes, sendo identificados como os denunciados THIAGO e RAI, além dos adolescentes C.R.F. e K.B.A.

Em vistoria, encontraram dentro do veículo, 03 (três) armas de fogo, sendo uma calibre .40 e as outras 9 mm, todas com numeração suprimida, 02 (dois) carregadores calibre .40, 04 (quatro) carregadores calibre 9 mm, 86 (oitenta e seis) munições de calibre .40 e 75 (setenta e cinco) munições calibre 9 mm.

A peça acusatória ainda aponta que após vistoria pelo perito da Polícia Civil, constatou-se que o veículo era roubado, tendo sido subtraído em 11 de dezembro de 2022, conforme laudo técnico.

N
o que se refere ao pedido absolutório
, tenho que a materialidade está devidamente comprovada, pelo auto de apreensão (fls. 21/23), auto de constatação de eficiência de arma fogo (fls. 25), boletim unificado (fls. 50/57), dossiê consolidado do veículo (fls. 75/78) e laudo de exame de arma de fogo e material (fls. 244/256).

Por sua vez, a autoria também resta demonstrada pelo depoimento do agente penitenciário AÉCIO ALVES DE MELO (mídia de fls. 261), relatando que encontraram dentro do veículo as armas apreendidas e que após a realização de uma perícia no automóvel, constatou-se que era roubado.

Em igual sentido foi o testemunho de BRUNO DE CARLI SCAQUETTI, também agente penitenciário, esclarecendo que as armas foram localizadas dentro do veículo que era ocupado pelos 02 (dois) denunciados e por 02 (dois) menores, dizendo ainda, que o carro possuía restrição.

Deste modo, não há que se falar em absolvição, uma vez que restou comprovado o porte de arma compartilhado, já que o artefato encontrava-se dentro do carro, sendo certo que qualquer um dos coautores do crime poderia fazer seu uso, o que demonstra a união de desígnios para a prática delituosa.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente desta Câmara Criminal:

[...] 2.
É possível a existência do concurso de pessoas nos crimes de posse e de porte de arma de fogo, nos casos de posse e porte compartilhado das armas, o que ocorre quando os réus, além de terem ciência da presença das armas, têm plena disponibilidade para usá-las caso assim intencionem, como ocorre no caso dos autos
. [Grifo nosso].

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180064252,
Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 24/03/2021,
Data da Publicação no Diário: 20/05/2021).

Registro ainda que, para a consumação do delito, basta o porte de arma de fogo em desacordo com a determinação legal, pois se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, como já decidido pelo STJ (AgRg no Resp nº 1.695.811/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021).

I
ndo adiante,
também não prospera o pedido defensivo de desclassificação do delito de porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03) para o crime de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03).

Ora, a alegação de que não tinha conhecimento de que a arma de fogo era de uso restrito e estava com sua numeração raspada não desclassifica o tipo, uma vez que não se exige que o acusado seja o autor da adulteração ou supressão, tampouco que tivesse ciência deste fato. Nesse sentido, cito precedente do Tribunal de Justiça do Paraná:

[...]
Postulada a desclassificação para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em razão de o agente ter incorrido em erro de tipo. Impossibilidade. Alegado desconhecimento acerca da supressão da numeração serial do artefato. Simples posse da arma nessa condição que já configura o delito. Irrelevância do conhecimento da supressão.
[Grifo nosso].

(
TJPR
- 2ª Câmara Criminal - 0009552-83.2018.8.16.0083 - Francisco Beltrão -
Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ MAURICIO PINTO DE ALMEIDA - J. 09.05.2022
).

Por sua vez, em relação ao delito de corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), verifico que o conjunto probatório produzido aponta a consumação do crime, uma vez que os adolescentes também estavam no interior do carro subtraído e onde foram apreendidas as armas de fogo, portanto, participaram da empreitada criminosa em conjunto com os acusados.

Outrossim, destaco que o referido crime é formal, prescindindo de prova da efetiva corrupção, ou de que os réus tinham conhecimento da menoridade dos adolescentes.

Diferente não é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tendo sido delineado no contexto fático-probatório analisado pelas instâncias ordinárias que o agente praticou o roubo majorado na companhia de dois adolescentes, verifica-se que o entendimento firmado no acórdão atacado não destoa da jurisprudência desta Corte, cristalizada na Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
[Grifo nosso].

(AgRg no REsp n. 1.969.914/SP, r
elator Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma,
julgado em 5/4/2022
, DJe de 8/4/2022).

Por fim,
também entendo que deve ser mantida a condenação do denunciado RAI, em relação ao delito de receptação (art. 180, do CP).

Isto porque, dirigia o veículo adulterado, estando em sua posse, de modo que é seu o ônus comprovar a origem lícita do bem, o que não foi realizado.

Acerca da matéria, eis o pacífico entendimento do STJ:

[...] 3.
No que se trata de crime de receptação, ao qual o acusado foi flagrado na posse do bem, a ele competiria demonstrar o desconhecimento da sua origem ilícita, o que, no caso, não ocorreu
(AgRg no RHC n. 153.972/SP, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 4/4/2022).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 802.853/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

Ante todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 10308615),
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)